Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, revel, contra a sentença (ID 51302148) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o valor do débito (R$ 9.000,00) atinente a serviços automotivos cobrados do autor, determinando ainda que o réu promova a baixa do referido débito nos cadastros internos e externos.
2. Na origem o autor informou que no dia 01/07/2021 levou seu veículo à loja da ré, com o intuito único de adquirir dois pneus modelo 215/60 R16, anunciados pelo valor unitário de R$ 360,00, menor preço obtido em pesquisa. Os funcionários da ré condenaram vários aspectos do veículo, informando que os problemas apontados ofereciam risco de acidente e ocasionariam o desgaste prematuro dos pneus, caso não fossem reparados, dentre eles o desempeno das quatro rodas e a geometria da suspensão dianteira, sentindo-se coagido a autorizar a realização dos serviços. O valor total dos reparos alcançou R$ 10.102,92 (R$ 7.045,87 de mão de obra; e R$ 3.057,06 de peças), que com desconto de R$ 382,92, chegou-se ao valor final de R$ 9.720,00, tendo pagado à vista R$ 720,00 referentes aos dois pneus e o restante (R$ 9.000,00) foi parcelado em 10 (dez) parcelas de R$ 900,00, a serem pagos por intermédio de boletos bancários. Na ocasião o autor esclareceu que não conseguiria arcar com as parcelas, sentindo-se extorquido e lesado com os preços superfaturados, especialmente da geometria (R$ 2.015,99) e desempeno das rodas (R$ 4.249,84), observando que nas lojas do mesmo ramo o serviço de geometria custava de R$ 150,00/700,00, e 04 rodas novas de R$ 1.500,00/1.800,00.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51302161), com custas e preparo recolhidos (ID’s 51302167 e 51302166), não contrarrazoado (ID 51302169).
4. O recorrente, revel (ID 51302146), asseverou que o autor deixou transcorrer mais de 18 meses para reclamar, tendo acostado apenas o registro da reclamação que efetuou no Procon, a qual não apontou nenhuma atitude abusiva da ré. Colacionou à peça recursal a nota fiscal, o ‘check up’ do veículo e a Ordem de Serviço subscrita pelo autor, afirmando que o autor autorizou os serviços mediante o orçamento prévio, tendo firmado a nota fiscal e negociado o parcelamento do débito por boletos. Requereu a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos do recorrido, alegando que proferida em contrariedade às provas carreadas aos autos.
5. Dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
6. Verifica-se que o réu não compareceu à sessão de conciliação, apesar de regularmente citado/intimado e não ofereceu resposta, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 51302146). A revelia decretada não induz, automaticamente, à procedência do pedido inicial, tendo em vista tratar-se de efeito meramente processual, atinente à presunção de veracidade dos fatos noticiados pela parte autora, devendo o julgador formar seu convencimento baseado nas alegações formuladas pelas partes, amparadas pelas provas apresentadas. Ademais, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC.
7. Assim, em sede de recurso, cabe ao réu revel a discussão de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública, que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Precedentes: (Acórdão 1750067, 07031337420238070020, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1698623, 07270865520228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)
8. No presente caso, a narrativa exordial e os documentos acostados pelo autor, apreciados na ótica da presunção relativa derivada da revelia, levaram o Juízo de origem à conclusão de que não foi comprovada a elaboração prévia de orçamento dos serviços cobrados e nem de que foi obtido o livre consentimento do autor para a execução dos serviços (art. 373, II, do CPC), mas sim houve pelo réu o direcionamento à contratação dos serviços extras, em valores muito altos (ID 144424091), sem a legítima autorização do autor, que trouxe aos autos a notoriedade destas práticas pela ré.
9. Ademais, incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documentos novos, isto é, referentes a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, a teor do art. 435, caput, e parágrafo único do CPC. Precedente: (Acórdão 1647448, 07092565820228070009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Mesmo se fossem considerados os documentos trazidos pelo réu, verifica-se o intuito originário do autor em substituir os pneus de seu carro (ID 51302162), não sendo aceitável como legítima uma ordem de serviços que já conste o preço total/final, a forma de pagamento (em boletos) e a formatação do pagamento (uma entrada e o restante em 10 prestações), questões atinentes à conclusão das tratativas.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, pois não foram oferecidas contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.